Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718452-82.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS APELADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA DESPACHO Intime-se Fisioemov Clínica de Fisioterapia do Movimento Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio Led Águas Claras no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 73521762). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator